Tribunal: TJSP
Processo: 1501615-07.2023.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO, RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO RESTRITO.
I. Caso em Exame: recursos de apelação interpostos pelas defesas dos réus e pela assistente de acusação contra sentença condenatória pelos delitos de roubo circunstanciado, receptação, associação criminosa, adulteração

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO, RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO RESTRITO.
I. Caso em Exame: recursos de apelação interpostos pelas defesas dos réus e pela assistente de acusação contra sentença condenatória pelos delitos de roubo circunstanciado, receptação, associação criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo e posse ilegal de arma de fogo.
II. Questões em Discussão: as questões em discussão consistem em verificar: (i) a nulidade probatória por quebra da cadeia de custódia; (ii) a alegação de cerceamento de defesa; (iii) a presença de vício de fundamentação na sentença; (iv) a nulidade na apreensão de armas de fogo no interior da residência do corréu José; (v) no mérito, a tese de insuficiência de provas para condenação; (vi) a possibilidade de desclassificação de condutas; (vii) o pedido de fixação de indenização mínima em favor da vítima e de restituição de numerário apreendido.
III. Razões de Decidir: 1. Não houve violação à cadeia de custódia, pois a extração de dados telemáticos não exigia perícia técnica. A prova digital foi confirmada em juízo. 2. Não se verificou cerceamento de defesa, pois os arquivos de áudio estavam disponíveis em link fornecido pela autoridade policial. 3. As teses defensivas foram suficientemente enfrentadas na sentença, não havendo vício de fundamentação. 4. A apreensão das armas foi legítima, pois houve consentimento da esposa do réu e, ademais, já estava configurada situação de flagrante delito. 5. O conjunto probatório constituído nos autos, composto de prova testemunhal e documental, denotou, com segurança, a materialidade e autoria delitivas. 6. Não cabe a desclassificação da conduta do corréu Reinaldo para o crime de favorecimento real, pois houve coautoria delitiva, bem como evidenciou-se o seu envolvimento desde a premeditação do crime. 7. Penas impostas aos corréus Maurício e Reinaldo mantidas, pois dosadas em consonância com as normas legais. Erros de cálculo constatados de ofício na dosimetria das penas de roubo relativas ao acusado José Ramos. Retificação da sanção privativa de liberdade final. Manutenção da pena de multa, por ter o equívoco cometido pela Magistrada sentenciante sido mais benéfico ao réu. Princípio non reformatio in pejus. 8. Regimes iniciais fechados mantidos, diante da quantidade de penas, das circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus José Ramos e Reinaldo e da reincidência deste acusado. 9. A fixação de indenização mínima em favor da vítima não foi requerida na denúncia, sendo inviável o alargamento dos limites da lide pela empresa ofendida, na condição de assistente de acusação, após a deflagração da ação penal. Ausência, ainda, de requerimento de estipulação do quantum indenizatório mínimo na primeira oportunidade em que a vítima se pronunciou nos autos. Pedido de restituição de quantia apreendida na residência do corréu José Ramos acolhido.
IV. Dispositivo: RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO, para determinar a restituição da quantia de R$ 14.350,00 (catorze mil, trezentos e cinquenta reais) em seu favor. RECURSO DO RÉU JOSÉ RAMOS FILHO PARCIALMENTE PROVIDO, para redimensionar as penas em decorrência de erros de cálculo verificados na r. sentença. RECURSOS DOS CORRÉUS REINALDO E MAURÍCIO DESPROVIDOS.
Legislação Citada: Código Penal, arts. 157, §2o, incisos II e III, §2o-A, inciso I; 180, caput; 288, parágrafo único; 311, §2o, inciso III. Lei no 10.826/03, art. 16, caput e §1o, inciso IV. Código de Processo Penal, arts. 158-A a 158-F; 302, incisos III e IV; 387, IV.